Tribunal: TJSP
Processo: 9256975-27.2008.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000066075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
9256975-27.2008.8.26.0000/50005, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Soc
Beneficente Israelita Brasileira - Hospital Albert Einstein e Agravado(s) Fazenda do Estado
de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9256975-27.2008.8.26.0000/50005 -Voto no 40.258
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.258
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
9256975-27.2008.8.26.0000/50005 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: SOC BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO REGIMENTAL - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- Incabível agravo regimental contra tal decisão, seja porque
exaurida a fase de processamento do recurso, seja porque existe
previsão de agravo interno no Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo regimental interposto com fundamento
no artigo 253 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo por SOC BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (fls. 506/519) contra decisão desta
Presidência de fls. 503 que negou seguimento ao recurso extraordinário,
nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Alegou o agravante, em síntese, que é entidade beneficente
de assistência social fazendo jus à imunidade tributária, uma vez que
preenche todos os requisitos constitucionais e legais previstos, inclusive,
confirmados pelos órgãos públicos competentes.
É o relatório.
Não cabe conhecer do recurso.
Com efeito, o agravo regimental previsto no Assento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9256975-27.2008.8.26.0000/50005 -Voto no 40.258
3
Regimental no 572/2019 de 30/01/2019 tem cabimento quando:
“Art. 1o - O art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo passa a ter a seguinte redação:
“Art. 33-A (...)
§ 1o - (...)
§ 2o - À Câmara Especial de Presidentes competirá o
julgamento dos agravos regimentais interpostos contra:
I - As decisões monocráticas dos Presidentes das Seções de
Direito Público, Privado e Criminal, que, na fase de processamento de
recursos especial e/ou extraordinário, possam causar prejuízo ao
direito da parte (art. 253, caput);” (grifo nosso).
Ultimado o juízo de admissibilidade, exaurida está a fase de
processamento do recurso, afastando a hipótese de cabimento do agravo
regimental.
Ainda que assim não fosse, no Código de Processo Civil há
previsão de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao
recurso extraordinário, por aplicação de tema julgado sob a sistemática
dos recursos repetitivos ou repercussão geral (art. 1.030, § 2o do CPC).
Em face de tais razões, descabido que é no caso específico,
não se conhece do agravo regimental.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)